Tribunal: TCU
Processo: 026.795/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10415/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.795/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Ministério do Turismo (Secretaria Especial da Cultura), com base no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que os atrasos nas obras da Praça dos Esportes e CulturaPEC, objeto do convênio Siafi n.o 671849/2012, ferem os princípios da administração pública, especialmente o art. 37, caput, da Constituição Federal; 1.6.2. Comunicar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE o inteiro teor desta deliberação; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.